Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REGIME DE CONVIVÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pela parte executada e pela parte exequente visam à reforma da sentença de reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer (CPC, art. 924, II) e de condenação da parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência (princípio da causalidade), com exclusão da multa cominatória (CPC, art. 537, § 1o, II).
2. Fatos relevantes. (i) em ação de guarda foi deferida a tutela provisória com fixação de guarda unilateral materna, sendo posteriormente restabelecida a guarda compartilhada, por acórdão em agravo de instrumento; (ii) as visitas paternas designadas para 12.04.2025 e 10.05.2025 não se concretizaram; (iii) a parte exequente ajuizou cumprimento de sentença em 12.05.2025; (iv) no curso da fase executiva foi fixada a multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00; (v) após intimação pessoal, a parte executada passou a viabilizar o convívio paterno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a parte executada deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, mesmo diante do posterior cumprimento da obrigação; (ii) é viável o restabelecimento da multa cominatória em virtude da alegação de descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelas despesas processuais incide sobre a parte cuja conduta torna necessária a instauração da fase executiva, independentemente de dolo ou resistência deliberada (CPC, arts. 82, § 2o, 85 e 513).
5. A não concretização das visitas paternas designadas, mesmo após ciência inequívoca da obrigação judicialmente imposta, legitima a deflagração da fase de cumprimento de sentença e atrai a observância do princípio da causalidade, ainda que haja superveniente regularização da obrigação e justificativa parcial da parte executada (CPC, art. 924, II).
6. A modificação ou exclusão da multa cominatória é admissível quando constatada a perda superveniente de sua finalidade coercitiva, sobretudo se não há descumprimento da obrigação após sua fixação e intimação regular da parte executada (CPC, art. 537, § 1o, II).
7. A fase executiva possui objeto restrito ao cumprimento da obrigação fixada no título judicial, não comportando a ampliação da controvérsia para discussão acerca da qualidade da convivência.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, 513, 537, § 1o, II e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2068331, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, DJe 01.12.2025; TJDFT, acórdão 1790992, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 13.12.2023.